Tribunal: TJSP
Processo: 1008300-46.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS, O QUE INVIABILIZA O ACOLHIMENTO DO RECURSO.
1. Conclui-se, assim, que não há, portanto, quaisquer omissões ou contradições. O que o embargante pretende, de fato, é utilizar os embargos para se insurgir contra o julgamento proferido por esta Turma Julgadora, o que, evidentemente, é inadmissível, pois os embargos servem

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS, O QUE INVIABILIZA O ACOLHIMENTO DO RECURSO.
1. Conclui-se, assim, que não há, portanto, quaisquer omissões ou contradições. O que o embargante pretende, de fato, é utilizar os embargos para se insurgir contra o julgamento proferido por esta Turma Julgadora, o que, evidentemente, é inadmissível, pois os embargos servem apenas para sanar os vícios elencados no texto legal, não para o revolvimento de conjunto fático probatório ou para rediscussão do mérito do recurso embargado. Se se trata de contrariedade ao convencimento dos julgadores, deve a parte inconformada buscar a via recursal adequada.
2. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008300-46.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO
BLUMENAU,
é
embargado
HORTÊNCIA
DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008300-46.2019.8.26.0008/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1008300-46.2019.8.26.0008/50000 – Digital
Embargante: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BLUMENAU
Embargada: HORTÊNCIA DE OLIVEIRA
Comarca: CAPITAL FORO REGIONAL DE TATUAPÉ 5a VARA CÍVEL
Magistrada: Márcia Cardoso
V O T O No 49244
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
QUAISQUER VÍCIOS, O QUE
INVIABILIZA O ACOLHIMENTO DO RECURSO.
1. Conclui-se, assim, que não há, portanto, quaisquer omissões
ou contradições. O que o embargante pretende, de fato, é
utilizar os embargos para se insurgir contra o julgamento
proferido por esta Turma Julgadora, o que, evidentemente, é
inadmissível, pois os embargos servem apenas para sanar os
vícios elencados no texto legal, não para o revolvimento de
conjunto fático probatório ou para rediscussão do mérito do
recurso embargado. Se se trata de contrariedade ao
convencimento dos julgadores, deve a parte inconformada
buscar a via recursal adequada.
2. Embargos rejeitados.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BLUMENAU contra acórdão que negou provimento
ao recurso de apelação por ele interposto (fls. 86/91). O exequente, ora
embargante, alega que há omissão no v. Acórdão, porquanto “não apreciou a
tese defendida pelo embargante em seu recurso de apelação, fundamentada
nos art. 389, 395 e 404 do Código Civil”.
É o relatório.
2. O acórdão não padece de quaisquer vícios aptos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008300-46.2019.8.26.0008/50000 -Voto no
3
ensejar seu aclaramento, ou mesmo a possível e excepcional atribuição de
efeitos infringentes.
Inicialmente, é de se frisar que ao julgador não é
obrigatório que se manifeste acerca de todos os pontos suscitados pelas
partes, sendo suficiente que profira a decisão sem olvidar das questões
essenciais ao deslinde da causa. Nesse sentido, aliás, já decidiu o c. Superior
Tribunal de Justiça, em acórdão proferido já sob a égide da nova Lei
Processual Civil:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas
as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na
decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra a decisão que não se
pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar
a conclusão adotada.1
Ademais, a previsão de honorários advocatícios
estabelecida nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil não determina
que tal verba seja cobrada de maneira cumulativa em dois
momentos, isto é, no início da execução, como prevê o art. 827 do
CPC, e quando das prolação da sentença. É importante ressaltar que, in
casu, a planilha de cálculo apresentada pelo exequente, seguindo o
rito previsto para a execução de título extrajudicial, já previa 10% a
título de honorários advocatícios. A majoração de tal valor, como
mencionado no v. aresto, é uma discricionariedade do d. Juízo
sentenciante. E, no caso em tela, andou bem a il. Magistrada de piso
por n.
1 STJ, EDcl no MS 21.315-DF, 1a Seção, rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da
3a Região), j. 08/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008300-46.2019.8.26.0008/50000 -Voto no
4
Sobre o prequestionamento, no caso concreto, a Turma
Julgadora foi clara e pontual, sendo precisa na fundamentação da decisão
embargada. Consigna-se oportunamente a desnecessidade de menção
expressa a fundamentos legais para prequestionamento da matéria, conforme
assente orientação do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
282/STF
E
211/STJ.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA
283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão
recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há que
se falar na suscitada ocorrência de violação do art. 535 do Código de
Processo Civil de 1973. 2. O prequestionamento não exige que haja
menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como
violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a
questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena
de
não
preenchimento
do
requisito
do
prequestionamento,
indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das
Súmulas 282/STF e 211/STJ. 3. É inadmissível o recurso especial
quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283/STF). 4.
Para rever o entendimento do Tribunal de origem que acolheu o laudo
pericial e julgou improcedente o pleito autoral - sob o argumento de
que a parte autoral não comprovou a utilização e ineficácia das
alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS - é necessário o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível
em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. 5.
Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1617746/SC, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008300-46.2019.8.26.0008/50000 -Voto no
5
ART.
101
DA
LEI
N.
8.213/1991.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282
DO
STF.
INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. 1. A matéria
constante da norma legal tida por violada (art. 101 da Lei n.
8.213/1991) não foi objeto de apreciação pelo acórdão recorrido. 2.
Conquanto não seja exigida a menção expressa ao dispositivo de lei
federal, a admissibilidade do recurso na instância excepcional
pressupõe que a Corte de origem tenha se manifestado sobre a tese
jurídica apontada pelo recorrente. Esse é o entendimento pretoriano
consagrado na edição da Súmula 282 do STF. 3. Permanecendo
omisso o decisum, caberia ao interessado a interposição de recurso
especial por afronta ao art. 535 do então vigente Código de Processo
Civil, o que não ocorreu na espécie. 4. O agravo de que trata o art.
544 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite
recurso especial. A oposição de embargos de declaração não tem o
condão de interromper o prazo para a interposição do agravo em
recurso especial, razão pela qual este se apresenta intempestivo. 5.
Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 288.912/PR, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
09/08/2016, DJe 30/08/2016).
Portanto, o que o embargante pretende, de fato, é utilizar
os embargos para se insurgir contra o julgamento proferido por esta Turma
Julgadora, o que, evidentemente, é inadmissível, pois os embargos servem
apenas para sanar os vícios elencados no texto legal, não para o revolvimento
de conjunto fático probatório ou para rediscussão do mérito do recurso
embargado. Se se trata de contrariedade ao convencimento dos julgadores,
deve a parte inconformada buscar a via recursal adequada.
Assim, inexistem quaisquer das omissões apontadas,
cuidando-se os presentes embargos de mero inconformismo da parte com o
teor do julgamento proferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008300-46.2019.8.26.0008/50000 -Voto no
6
3. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator